Tribunal: TJPA
Processo: 0040634-22.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040634-22.2015.8.14.0010

APELANTE: EMANOEL GARIBALDI FARIAS DE LIMA

APELADO: CARMO BRILHANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA USUCAPIÃO URBANA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação usucapião do bem e não demonstração do comodato verbal.

3.

A questão principal volta-se ao pedido de reintegração de posse formulado pela apelado que envolve o imóvel localizado na Avenida Rio Branco n.° 420, na cidade de Breves/PA.

4.

A origem de sua posse decorreu de ato do autor, de modo que, desde o início, não existiu posse com ânimo de dono por parte do apelante, na forma dos depoimentos colhidos, considerando, estar descaracterizado um dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, qual seja animus
domini
, já que segundo o artigo 1.208 do referido Código, os atos de mera tolerância não induzem posse.

5.

As testemunhas arroladas não corroboram a tese autoral, uma vez que não depõem acerca do alegado
animus domini
do apelante, ao contrário, ratificam que o autor teve seu pedido de devolução da casa negado, constituindo-se na condição de mera detentora, conforme previsto no artigo 1.198 do Código Civil, que estabelece: Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

6.

Aplica-se, assim, à situação dos autos, a norma do artigo 1.208 do Código Civil, segundo a qual: Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou a clandestinidade.

7.

Resta latente, portanto, que a demandado, ao tempo da propositura da demanda, não exercia posse sobre o imóvel, mas sim sua mera detenção, quando muito posse meramente direta.

8.

A posse precária jamais convalesce, porque a precariedade não cessa nunca. O dever do comodatário de devolver a coisa recebida não se extingue jamais, de modo que o fato de a reter, e de recalcitrar em não entregá-la de volta, não ganha foros de juridicidade, não gerando, em tempo algum, posse jurídica.

9.

A permanência no imóvel, apesar de notificação para sair, configurou esbulho (exercício regular do direito de retomada não a gera), razão pela qual a demanda foi julgada procedente.

10.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
EMANOEL GARIBALDI FARIAS DE LIMA
e apelado

CARMO BRILHANTE DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CARMO BRILHANTE DA SILVA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES,
que nos autos do
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por por
EMANOEL GARIBALDI FARIAS DE LIMA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser legítimo possuidor do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, n.° 320, tendo celebrado contrato verbal de comodato com o apelante, o qual passou a se recusar a sair do imóvel.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10714485
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando a reintegração do autor no imóvel objeto da lide, além de conceder ao demandado o direito de retenção/ressarcimento das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias realizadas até o ajuizamento da ação.

Consta ainda do
decisum
, condenação do requerido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

O requerido apresentou Embargos de Declaração (ID
10714486
), os quais foram rejeitados (ID
10714487
).

Inconformado, Carmo Brilhante da Silva interpôs recurso de Apelação (ID
10714487
).

Aduz que os documentos juntados à inicial demonstram que o autor residiu em Breves até 2010 em outro imóvel, ressaltando residir no imóvel desde 2008 a pedido do autor, que não retornou mais à cidade.

Refuta a alegação de posse irregular, possuindo o imóvel de boa-fé por 07 (sete) anos ininterruptos e, assim, tem direito a usucapir do bem, nos termos do art. 1238 do Código Civil.

Afirma que o autor e seu patrono não compareceram à Audiência de Instrução e Julgamento, não ficando demonstrado o comodato verbal, o que faz erigir a usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição Federal.

Requer a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID
10714491
)
, o apelado suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de pugnar pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10720716
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
11251257
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a sentença atacada prolatada na vigência da atual legislação processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação usucapião do bem e não demonstração do comodato verbal.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao pedido de reintegração de posse formulado pela apelado que envolve o imóvel localizado na Avenida Rio Branco n.° 420, na cidade de Breves/PA.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, importante consignar que as ações possessórias encontram-se previstas no art. 560 do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Com efeito, para o acolhimento da proteção possessória, imperioso se mostra a prova da posse anterior, fato que, no caso dos autos, restou demonstrado:

O acervo probatório revela que o imóvel objeto da lide fora cedido ao recorrido pelo recorrente à título gratuito, após fixar moradia em outro município.

Nesse sentido, importante assentar que a origem de sua posse decorreu de ato do autor, de modo que, desde o início, não existiu posse com ânimo de dono por parte do apelante, na forma dos depoimentos colhidos, considerando, estar descaracterizado um dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, qual seja animus
domini
, já que segundo o artigo 1.208 do referido Código, os atos de mera tolerância não induzem posse.

Insiste o apelante em fazer jus ao reconhecimento da aquisição da propriedade por força da usucapião urbana, afirmando veementemente que sua posse se perfaz por mais de 05 (cinco) anos, caracterizada como mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a coisa.

Logo, independentemente do tempo de posse alegado sobre o imóvel, é necessário analisar se o requerido de fato exerce ou exerceu posse sobre o imóvel, e se essa posse é qualificada a ponto de levar ao reconhecimento do domínio como alegado, a par dos demais requisitos exigidos.

O primeiro requisito exigido pela lei se coaduna na comprovação do ânimo de dono pelo possuidor, ou seja, a atitude objetiva no sentido de exercer os poderes inerentes à propriedade, de comportar-se ostensivamente como se comportaria o proprietário. Já o segundo requisito é que a posse seja mansa e pacífica, ou seja, exercida sem oposição. E, por fim, como terceiro requisito, que a posse seja contínua, isto é, sem interrupções, pelo lapso temporal previsto em lei.

As testemunhas arroladas não corroboram a tese autoral, uma vez que não depõem acerca do alegado animus domini do apelante, ao contrário, ratificam que o autor teve seu pedido de devolução da casa negado, constituindo-se na condição de mera detentora, conforme previsto no artigo 1.198 do Código Civil, que estabelece: Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Aplica-se, assim, à situação dos autos, a norma do artigo 1.208 do Código Civil, segundo a qual: Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou a clandestinidade.

Assim, resta latente, portanto, que a demandado, ao tempo da propositura da demanda, não exercia posse sobre o imóvel, mas sim sua mera detenção, quando muito posse meramente direta.

A propósito, veja-se que ao negar provimento, por decisão monocrática, em Agravo de Instrumento, oriundo de São Paulo, o Min.
RAUL ARAÚJO FILHO, do Superior Tribunal de Justiça, considerou correta a decisão daquela Corte Estadual, pela qual têm-se que a ocupação de imóvel, decorrente de vinculação por relação de trabalho e prestação de serviços entre as partes, caracteriza mera detenção, incompatível com posse em nome próprio, e a permanência posterior a título gratuito, com incumbência de zelar pela coisa, em razão de invasões, é compatível com comodato verbal, de modo que o não atendimento a notificação para desocupação, caracteriza esbulho pelo detentor, e assim negou provimento ao recurso (STJ - Ag: 1243019 (2009/0202457-0), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO, j. em 30/06/2010; Publicação: DJe 03/08/2010).

A situação posta na presente Apelação, é bem semelhante a situação destes autos, de sorte que os fundamentos ali lançados aplicam-se perfeitamente neste caso, uma vez que o vício da precariedade macula a posse ( Código Civil, art 1.197), não permitindo gere ela efeitos jurídicos, pois não a induzem os atos de mera permissão ou tolerância ( Código Civil, art 1.208).

Ressalte-se que a posse precária jamais convalesce, porque a precariedade não cessa nunca. O dever do comodatário de devolver a coisa recebida não se extingue jamais, de modo que o fato de a reter, e de recalcitrar em não entregá-la de volta, não ganha foros de juridicidade, não gerando, em tempo algum, posse jurídica.

Ademais, a ninguém é lícito inverter o título da posse arbitrariamente, por exclusiva deliberação e sem fundamento jurídico que o ampare (Código Civil, art. 1.203) e foi isso o que o demandado fes quando, após algum tempo de permanência no imóvel, passou a invocar posse em nome próprio, sem razão de direito.

A permanência no imóvel, apesar de notificação para sair, configurou esbulho (exercício regular do direito de retomada não a gera), razão pela qual a demanda foi julgada procedente.

Diante de tudo isso, outra conclusão não há senão a de que a autora, ao menos até o momento da propositura da demanda, não só tinha clara ciência de que se encontrava no local por mera tolerância (art.
1.208/CC), assim como é reconhecida por terceiros como mera detentora do bem, de modo que seu comportamento sobre a coisa não o é como se proprietária fosse, justamente por faltar-lhe o "ânimo de dono", requisito essencial para a configuração da usucapião, ao menos na extensão pretendida na inicial.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO.AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO. MERA TOLERÂNCIA. POSSE QUALIFICADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, NCPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
A mera tolerância concedida pelo proprietário à autora para permanecer no imóvel usucapiendo com intuito de zelar por ele, não induz posse (art. 1.208 /CC)
, assim como o fato de terceiros a verem como mera zeladora, ou pessoa encarregada de "cuidar" do imóvel, no qual ingressou na qualidade de "chacareira", afasta a existência de posse qualificada com "ânimo de dono", a ensejar o reconhecimento de usucapião (art. 1.28 /CC/02), imperando-se a rejeição da pretensão declaratória de domínio. 2. Apelação Cível à que se nega provimento, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11 /CPC/15). (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1671286-8 - Cascavel - Rel.: Juiz Francisco Jorge - Unânime - J. 13.09.2017)

(TJ-PR - APL: 16712868 PR 1671286-8 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Jorge, Data de Julgamento: 13/09/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2117 22/09/2017)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. POSSE INJUSTA DO REQUERIDO.AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL E "ANIMUS DOMINI". REQUISITOS DA REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I /CPC. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Comprovado o domínio da coisa pelo autor, com a perfeita individuação do imóvel, identificada com suas especificações, assim como injusta posse ou detenção exercida pelo requerido, faz o autor à pretensão reivindicatória. 2. Na exceção de usucapião, oposta como matéria de defesa em demanda diversa (reivindicatória), a posse do opoente é analisada somente para, se for o caso, obstar a pretensão principal, sem que haja declaração formal de aquisição do domínio por usucapião, a qual dependerá da iniciativa do possuidor em ação própria com a observância das formalidades pertinentes. 3. A mera tolerância concedida pelo proprietário genitor, ao seu filho, requerido, para permanecer no imóvel não induz posse (art. 1.208 /CC), exercendo quando muito mera posse direta sobre a coisa, em relação de dependência, a qual configura-se como injusta a partir da solicitação de retomada não atendida.
4. Não havendo especificação dos danos supostamente experimentados pelo autor, muito menos prova de sua ocorrência, ante a permanência do requerido (seu filho) no imóvel de sua propriedade, até porque decorrente de seu expresso consentimento, não enseja o acolhimento de pedido de indenização (art. 373, I /CPC). 5. Apelação Cível à que se dá parcial provimento, revendo-se o ônus da sucumbência.ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1590221-7 - Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Jorge - Unânime - J. 11.04.2018)

(TJ-PR - APL: 15902217 PR 1590221-7 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Jorge, Data de Julgamento: 11/04/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2249 27/04/2018)

(Grifo nosso)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que culminaram com a improcedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, desta forma, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/11/2022